Tribunal: TJES
Processo: 5008761-94.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008761-94.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RECORRIDO: MARCENARIA CASTELUBER LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008761-94.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RECORRIDO: MARCENARIA CASTELUBER LTDA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO POR OBRA DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
(1). TESE AUTORAL
. TRATA-SE DE AÇÃO DE CONHECIMENTO ATRAVÉS DA QUAL O REQUERENTE, ORA RECORRIDO, OBJETIVA SER INDENIZADO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, SUSTENTANDO, EM SÍNTESE, QUE EM MARÇO DESTE ANO, AO TENTAR ESTACIONAR O VEÍCULO NA GARAGEM DE SUA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA AV. ALZIRA RAMOS, 292, JARDIM BOTÂNICO, CARIACICA, ATOLOU EM UM BURACO QUE ESTAVA COM A TAPAGEM EM AREIA FOFA, DECORRENTE DE UMA OBRA REALIZADA NO LOCAL PELA CESAN E SEM QUALQUER SINALIZAÇÃO. O SEU VEÍCULO TEVE AVARIAS NO PARA-CHOQUE DIANTEIRO. DIANTE DESSA SITUAÇÃO, PLEITEOU-SE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO SUSTENTOU, PRELIMINARMENTE, ILEGITIMIDADE PASSIVA, BEM COMO PEDIDO GENÉRICO. NO MÉRITO, AFIRMOU QUE NÃO HÁ ATO ILÍCITO E, POR ISSO, NÃO HÁ DEVER DE INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Ante o exposto, consubstanciado no art. 186 do CC, julgo PROCEDENTE o pedido, em parte, via de consequência, condeno o requerido no pagamento de R$ 5.187,52, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais a partir da data de citação. Sem custas e honorários. Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, do CPC.”. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO REQUERIDO.
EM SÍNTESE, O RECORRENTE ADUZ QUE A SENTENÇA PROLATADA FOI ILÍQUIDA. PEDE-SE PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO, DESTACO
QUE, DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE “A RELAÇÃO ENTRE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E O USUÁRIO FINAL, PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS, TAIS COMO ÁGUA E ENERGIA, É CONSUMERISTA, SENDO CABÍVEL A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR" (AGRG NO ARESP 354.991/RJ, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJE 11/9/2013).
PORTANTO, APLICAM-SE À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. A CONTROVÉRSIA DOS AUTOS RESIDE EM AFERIR SE O DANO CAUSADO À PARTE REQUERENTE DEU-SE EM VIRTUDE DE OBRA DA REQUERIDA, ORA RECORRENTE. EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO DA RECORRENTE, ENTENDO QUE A SUA TESE NÃO MERECE PROSPERAR. VEJAMOS. A REQUERIDA AFIRMA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO QUE: “(...) BUSCANDO A VERDADE REAL DOS FATOS, CABE MENCIONAR QUE, NÃO É POSSÍVEL AFIRMAR QUE O BURACO EM QUE O CAMINHÃO ATOLOU FOI DECORRENTE DE UM SERVIÇO REALIZADO PELA REQUERIDA, TENDO EM VISTA QUE NO LOCAL EM QUESTÃO HOUVE UM SERVIÇO, PORÉM NO PERÍODO DO DIA 13/03/2023 AO DIA 16/03/2023.”. OCORRE QUE O ACIDENTE ACONTECEU, NO MESMO LOCAL, NO DIA 14/03/2023. ORA, RESTA EVIDENTE QUE O DANO OCORREU EM VIRTUDE DA OBRA DA REQUERIDA. RESTOU COMPROVADO COM AS FOTOGRAFIAS COLACIONADAS NOS AUTOS, A EXISTÊNCIA DE UM BURACO, TAMPADO COM AREIA MOVEDIÇA. CABERIA À CESAN REALIZAR SERVIÇO COM MAIOR CUIDADO E PRESTEZA, A FIM DE QUE NÃO CAUSASSE DANOS À COMUNIDADE. IMPORTA DIZER, AINDA QUE NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO DE QUE A RECORRENTE SINALIZOU O LOCAL DE FORMA QUE PUDESSE EVITAR ACIDENTES, TORNANDO SUA ATUAÇÃO TEMERÁRIA. SENDO ASSIM, RESTA EVIDENTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ESCLAREÇO TAMBÉM QUE NÃO IDENTIFICO SENTENÇA GENÉRICA, UMA VEZ QUE O JUÍZO FIXOU A QUANTIA DO DANO MATERIAL COM BASE NO ORÇAMENTO DE MENOR VALOR JUNTADO AOS AUTOS. POR ESSE MOTIVO, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(7). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (8)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)